Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. Nos delitos de violência doméstica, assume destaque o depoimento da vítima, não possuindo, por vezes, outras provas para confirmar a versão apresentada pela ofendida.
2. Inviável o pleito de absolvição por suposta dúvida sobre a dinâmica dos fatos quando o depoimento judicial de vítima e testemunhas é coerente e harmônico com os depoimentos da fase do inquérito, e com a confissão parcial do réu.
3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao juízo da Execução Penal para avaliar a condição de hipossuficiência do réu, visto que é o órgão competente para realizar tal análise.
4. Recurso conhecido e desprovido.